Tribunal: CARF
Processo: 16327.910483/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910483/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.679 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BANCO FIBRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.232:
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou
indevido, a título de IOF – Operações de crédito/Pessoa Física (código receita 5220).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910483/2012-51
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910483/2012-51

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o relatório
da decisão de piso:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a contribuinte
pretendeu extinguir débito próprio com suposto direito de crédito decorrente de
pagamento a maior de IOF. O valor pago a maior teria sido de R$ 19.080,71 (DARF no
total de R$ 51.140,04, recolhido em 24/11/2010), cifra que foi integralmente aproveitada
na DCOMP.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob o
fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior estava
integralmente comprometido na quitação de outro débito confessado pela contribuinte,
não restando saldo disponível para a compensação declarada.
Cientificada desse despacho em 17/01/2013, em 14/02/2013 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando ter cometido erro no preenchimento da
DCTF o que levou à vinculação integral do pagamento feito por meio do DARF indicado
como fonte do crédito compensado.
Não obstante, prossegue, o erro de fato foi sanado por meio da entrega da DCTF
retificadora.
Pleiteia, a suspensão da exigibilidade do crédito, assim como a reforma do despacho
decisório com a conseqüente homologação do procedimento”.
Retornando os autos para a Delegacia de Julgamento, esta considerou improcedente a
manifestação de inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 24/11/2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de
débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada”.
Em 30/12/2018 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 059 a 067)1, por
meio do qual reitera as razões de sua manifestação de inconformidade alegando ainda,
em síntese, que:
a)
na qualidade de instituição financeira, teria realizado operações de câmbio
instrumentalizadas em Contratos de Câmbio e que, com relação ao IOF incidente sobre
as remessas de valores, essas seriam, à época das remessas, tributadas com alíquota de
0%;
b)
por equívoco em seus sistemas de gerenciamento - erro no sistema de apuração
do IOF, teria realizado o recolhimento do tributo aplicando uma alíquota de 0,38%, de

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910483/2012-51

forma diversa do que previa a legislação vigente, alíquota esta que, se aplicada sobre
os valores constantes dos contratos de câmbio que menciona, perfaria o montante do
pagamento a maior realizado;
c)
teria exaustivamente comprovado a existência do recolhimento a maior e que sua
boa-fé em produzir provas não pode ser cerceada por “extrema formalidade”, de sorte
que “a possibilidade de juntada de provas em qualquer momento processual, desde que
garantida para a parte adversa a possibilidade de manifestação, respeitando o
contraditório e a ampla defesa, não fere qualquer garantia ou defeito fundamental”;
d)
à luz do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é de seu direito ver concluído seu
pedido de compensação, visto que teria recolhido a maior a quantia de R$ 25.657,60 e
teria cumprido todas as exigências legais relacionadas ao pedido, mas, por erro de fato
contido em DCTF já devidamente retificada, não teve o seu pedido homologado.
Depois de juntar aos autos, ao fim de sua peça recursal, cópia dos contratos de câmbio
formalizados que amparariam as supostas remessas de valores (doc. fls. 91 a 108) e
documentos gerenciais indicando os recolhimentos de IOF e os correspondentes
lançamentos contábeis que teria efetuado (doc. fls. 109 a 114), além de cópia do DARF
recolhido e da DTCF Retificadora, o Banco requer o conhecimento e o provimento do
recurso visando à homologação integral das compensações, protestando pela juntada de
novos documentos comprobatórios de seu direito.
É o relatório.
Esta 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência por
intermédio da Resolução no 3001-000.232 para que a unidade de origem se pronunciasse a
respeito dos documentos juntados aos autos, com vistas a verificar se a apuração do IOF reflete
os registros contábeis e fiscais juntados, bem como avaliar a procedência dos créditos pleiteados
e informados na DCOMP.
Ato contínuo foi elaborado um Despacho de Diligência em 27/04/2022, cujo
conteúdo (e-fls. 138 a 142) foi dado ciência a Recorrente.
Ciente do desfecho da diligência, a Recorrente se pronuncia a respeito da
conclusão a qual chegou a autoridade fiscal por intermédio do documento de e-fls. 149 a 151.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910483/2012-51

A discussão objeto da presente demanda versa sobre a existência de direito
creditório oriundo de suposto recolhimento a maior da IOF no segundo decêndio de
Novembro/2010 no qual foi vindicado pela Recorrente por intermédio da PER/DCOMP
constante neste processo.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo (DEINF/São Paulo - SP), no
qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade constatou que
o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
fundamentando a decisão sob os argumentos de que a DCTF retificadora teria sido transmitida
em 22/01/2013, após, portanto, à ciência do despacho decisório de não homologação, retirando
do sujeito passivo o caráter da espontaneidade, e de que nenhuma documentação foi juntada aos
autos no sentido de comprovar liquidez e certeza as quais devem amparar o direito de crédito.
Diante desta decisão, a Recorrente apresenta cópia dos contratos de câmbio
formalizados que amparariam as supostas remessas de valores (e-fls. 109 a 116) e documentos
gerenciais indicando os recolhimentos de IOF e os correspondentes lançamentos contábeis que
teria efetuado (e-fls. 118 a 127), além de cópia do DARF recolhido e da DTCF Retificadora.
Assim sendo, esta 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência
para análise dos documentos e avaliação da procedência dos créditos referentes ao IOF
informados na DCOMP.
Analisando os documentos apresentados pela Recorrente, a Delegacia de
Instituições Financeiras da RFB em São Paulo concluiu que de fato ocorreu o cálculo e
recolhimento indevido pelo responsável tributário (Recorrente), sem que houvesse qualquer tipo
de retenção na fonte do contribuinte brasileiro (Sertrading (BR) Ltda). Finaliza seu despacho na
seguinte sentido:
Foi então aqui detalhado o contexto em que se dá o cálculo, retenção e repasse do IOF
incidente sobre operações de câmbio, sendo visto que a instituição financeira atuou como
responsável tributário pelo cálculo e recolhimento do imposto, cabendo-lhe o papel de
sujeito passivo indireto da obrigação tributária. O contribuinte de fato do imposto é o
correntista que suportou o ônus da provisão e repasse do tributo aos cofres públicos.
Então, foi destacado que a entidade bancária só poderia recuperar para si o IOF
indevido se demonstrasse que suportou o ônus do incorreto recolhimento do imposto ou
se estivesse expressamente autorizada a se utilizar desse direito creditório pelo
correntista. No caso aqui examinado, foi confirmado pelos valores remetidos à pessoa
jurídica situada na China que não houve retenção indevida do IOF em desfavor do
contribuinte de fato, sendo assim, o ônus do erro de fato cometido pelo responsável
tributário foi por ele integralmente suportado, sendo desnecessária a autorização do
sujeito passivo direto para que o banco recupere a quantia de R$ 19.080,71.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui confirmado que esse indébito de R$
19.080,71 recolhido sob o código 5220 em 24/11/2010 é suficiente para a completa
extinção por compensação do débito mostrado no quadro 01, em controle no processo de
cobrança no 16327.910924/2012-15.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.679 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910483/2012-51

Portanto, não havendo dúvidas pela unidade de origem quanto a existência do
direito creditório pleiteado, reputo procedente o pleito relacionado ao recolhimento indevido do
IOF segundo decêndio de novembro/2010, concedendo o crédito de IOF no valor de
R$19.080,71.

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Original